Tribunal: TJDFT
Processo: 0711141-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711141-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINE SOUSA AMORIM AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela KAROLINE SOUZA AMORIM contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação cominatória e indenizatória, atualmente em fase de cumprimento de sentença, registrada ao n. 0703307-83.2023.8.07.0020, ajuizada em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., indeferiu a realização de nova pesquisa SISBAJUD sob a modalidade teimosinha, nos seguintes termos (ID 188256986, dos autos de origem): Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o BACENJUD, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo BACENJUD, o novo sistema engloba plataformas financeiras online, chamadas de “fintech”, como por exemplo, BBP, Paypal, Pag Seguro, Mercado Pago, Bcash, Moip, Payu, Paybras, Gerencia Net, Pagarme, Picpay, Nubank, dentre outras. Portanto, indefiro o pedido de notificação da empresa DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (BPP). No mais, indefiro o pedido de pesquisa de bens pelo SISBAJUD pela modalidade teimosinha, tendo em vista que a última pesquisa no aludido sistema foi realizada 08/02/2024, sendo totalmente infrutífera. Ademais, indefiro o pedido de consulta das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) e da Declaração de Operações Imobiliárias (DIMOB), referentes à parte executada, tendo em vista que a parte exequente pretende se desvencilhar dos custos inerentes ao processamento da demanda (...) (Omitiu-se) (Grifou-se) No agravo de instrumento (ID 57149112), a parte exequente, ora agravante, pleiteia, liminarmente, a antecipação da tutela de mérito recursal, qual seja a reforma da decisão de origem para que lhe seja deferida nova pesquisa sisbajud, na modalidade teimosinha, bem como intimada a empresa DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (BPP). Argumenta, em suma, que " buscou todas as formas de ter saldado o crédito pleiteado, não conseguindo êxito em indicar bens a penhora, bem como, infrutíferas as tentativas de localização do Executado”. Acrescenta que “nos autos não contam qualquer busca SISBAJUD, na modalidade reiterada e ainda, a última e única busca realizada foi em 09/08/2022". É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ao ID 57149117. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. No caso presente caso, pesquisa recente ao sistema SISBAJUD se mostrou infrutífera e, como explicado à decisão de origem, tal pesquisa já contemplou a empresa DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A. Portanto, em não havendo motivos concretos pelos quais se possa concluir que a renovação de pesquisa recente possa ter resultado diverso, não se vê demonstrada a necessária probabilidade de provimento recursal. Ainda, a parte agravante, a despeito de ter indicado os motivos jurídicos para a garantia de seus direitos como credor, absolutamente nada apresentou acerca da urgência da medida que justificasse a deliberação liminar do pedido. Desse modo, a tutela de urgência, antecipatória do mérito recursal, não pode ser deferida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator